Tribunal: TJPA
Processo: 0007171-35.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007171-35.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ROSA MELO SOUZA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS VERIFICADO. MENÇÃO À DISPOSITIVO LEGAL AINDA NÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUBSTITUIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA POR DISPOSITIVO DE IGUAL TEOR DO CPC/73, SEM PREJUÍZO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra o acórdão lançado no id. 17311131, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO PRIMEVO. INÍCIO IMEDIATO DA EFICÁCIA DA AVENÇA. REGRA EXPRESSA NESTE SENTIDO CONSTANTE DO PACTO E INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante (id. 17889970) alegou ter ocorrido erro material na decisão embargada, que foi fundamentada no art. 200 do CPC/2015, haja vista que o acordo extrajudicial foi celebrado em 2012 (id. 7010200).

Defendeu que o mencionado dispositivo não servia para reger os efeitos do acordo realizado entre as partes do presente processo, porque, de direito e de fato, não existia no mundo jurídico.

Requereu, diante disso, o saneamento do alegado vício.

Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado no id. 18039745.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Desde logo, forçoso reconhecer a existência do vício apontado pela recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, o art. 200 do CPC/2015 não era vigente à época do acordo firmado entre as partes, porquanto ainda vigente CPC/73.

Ocorre que o art. 158 do CPC/73 tinha o mesmo teor do dispositivo mencionado na decisão embargada, senão vejamos:

Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.

Assim, o
acordo
sobre direito disponível produz efeitos interpartes imediatamente, vinculando-as independentemente prolação de sentença homologatória, que vinculará o juiz após o exame dos requisitos formais e processuais e que tem por finalidade conferir publicidade e eficácia em relação a terceiros.

Desta feita, não há motivos para alteração do entendimento firmado no acórdão embargado, devendo apenas ser substituído o dispositivo legal mencionado, tendo em vista que, à época dos fatos, o art. 158 do CPC/73 era o vigente.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, apenas para corrigir o erro material aludido, passando o trecho da decisão embargada que menciona o dispositivo legal a ser assim redigido,
in verbis:

Ademais, nos termos do art. 158 do CPC/73, vigente à época do acordo firmado, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente efeito, sendo necessária a homologação judicial apenas da desistência da ação, senão vejamos:

Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.

Da mesma forma, corrige-se a ementa, que passa a ter a seguinte redação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO PRIMEVO. INÍCIO IMEDIATO DA EFICÁCIA DA AVENÇA. REGRA EXPRESSA NESTE SENTIDO CONSTANTE DO PACTO E INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024